Tribunal: TJMT
Processo: 0005019-42.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005019-42.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (APELANTE), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
APONTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
NÃO OCORRÊNCIA

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Transportadora Campeoni Ltda - ME
, em face do acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., que à unanimidade, negou provimento ao recurso e, manteve a sentença singular que constituiu o título executivo no valor de R$ 380.454,01 (trezentos e oitenta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).

Para tal desiderato, o embargante apenas reedita os argumentos do recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, porquanto
“os fundamentos que alicerçam os direitos do embargante quanto à justiça gratuita, quanto a suspensão da ação originária ante a novação do crédito e ainda, quanto a ilegitimidade passiva dos coobrigados, em razão da cláusula de supressão no feito recuperacional”.

Ao final, p
ugna, pelo acolhimento dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – Id. 217090660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração,
nota-se que nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“
o fato da recorrente estar em recuperação judicial, por si só, não permite presumir a insuficiência de recursos
, eis que, diferentemente do instituto da falência, na recuperação judicial presume-se que a empresa possui viabilidade econômica para continuar funcionando e condições de arcar com seus compromissos”.
(Id. 210881695).

A propósito, como mencionado, pelo juízo
a quo “
Constato que não há possibilidade de conceder a justiça gratuita para os embargantes, pois os documentos constantes nos autos impedem a conclusão de precariedade financeira alegada
. Ademais, é sabido que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao judiciário”.
(Id. 206572745).

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

E do STJ, extraio:

“[...] 4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/6/2018)(STJ – AREsp: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/02/2020) Destaquei.

Noutro giro,
não é demais lembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação, que deve seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidári
o.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida."

Foi esse o entendimento assentado pela Primeira Seção do STJ em 13/12/2017, ao julgar o REsp no 1643873/SP, afetado como recurso repetitivo (Rel. Min. OG Fernandes):

"[...] 2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO,Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar,tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial:
"A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido." 6. Recurso especial conhecido e provido.7. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ."

Portanto, extrai-se dos autos que a matéria aventada foi devidamente apreciada no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação, nota-se, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, vez que o órgão colegiado entendeu que
“não há óbice ao prosseguimento do feito e, após a formação do título executivo judicial, caberá à parte autora habilitar seu crédito, submetendo-se ao plano de pagamento aos credores”.
(Id. 210881695).

Vale ressaltar que a submissão da embargante ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução é que deverá se submeter ao juízo da falência.

Aliás, vejam estes trechos do acórdão embargado (Id.
210881695
):

“[...] Por outro lado, a futura habilitação de crédito da recuperação judicial deverá se dar apenas em relação à empresa ré, já que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento sumulado pelo STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO).

De igual modo, em relação à exclusão dos sócios garantidores, não tem, razão o apelante. O argumento de que, com a recuperação judicial houve a novação da dívida, não se sustenta. Primeiro porque não há novação, o que existe é um processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a sua conversão em título executivo judicial.

E, mesmo na hipótese de o plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de consequência, não atinge os direitos da instituição financeira.

Neste aspecto, assim dispõe a LRJ:

“Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e de regresso”.

Nessa mesma linha de pensamento, o avalista de título de crédito vinculado a contrato e que também figura como devedor solidário responde pelas obrigações pactuadas.

E do STJ, extraio:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Extinção do feito quanto à um dos devedores. Processamento de recuperação judicial. Prosseguimento da execução em relação aos demais coobrigados. Obrigação autônoma. Ausência de prequestionamento de dispositivos legais. Súmula 211 do STJ. Agravo interno não provido.1. Não houve prequestionamento do artigo 265 do Código Civil e 178, § 1o da Lei n. 6.404/67, pois as questões neles insertas não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula 211/STJ.2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. [...].4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp no 1.176.871/MS - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão) Destaquei

Por fim, não merece prosperar a insurgência da apelante em relação ao reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, “é importante destacar que a manifestação genérica de que os juros e demais encargos são abusivos e que há excesso na cobrança, não tem força para macular os documentos apresentados pela requerente”. (Id. 206572743).

Desta forma, correta a sentença que, em obediência ao prescrito no ordenamento jurídico aplicável à espécie, dispositivos legais citados linhas acima, deram seguimento normal à ação monitória proposta contra a empresa - sócios-garantes e os avalistas
”.

Anote-se, por importante, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785).

Na hipótese
,
ficou evidenciado que a intenção do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“[...] 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019) Destaquei

“[...]
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) Destaquei

Desse modo, como dito alhures, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024